Tribunal: TJDFT
Processo: 0706278-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706278-35.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ELISON FRANCISCO DA SILVA ROQUE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PEDIDO ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento, seguro e coerente, vier confirmado por outros elementos probatórios, como, no caso, com o depoimento da testemunha policial, os Autos de Reconhecimento de Pessoa e o Laudo de Exame de Corpo de Delito (lesões corporais). 2. In casu, inexiste nulidade a ser declarada, pois, além de o apelante ter sido reconhecido como autor do fato pela vítima em seu depoimento em juízo, o reconhecimento também se deu tanto por meio de fotografias, quanto pessoalmente, conforme Autos de reconhecimento confeccionados em observância dos requisitos previstos no artigo 226 do CPP. 3. Ainda que assim não fosse, “o procedimento de reconhecimento de pessoas trazido pelo art. 226 do Código de Processo Penal traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando a vítima ratifica o reconhecimento dos criminosos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”, conforme precedentes. 4. O pedido da Defesa de desclassificação para tentativa de crime de roubo ou, ainda, para o de roubo qualificado pela intenção de acarretar lesão corporal grave ao ofendido também não encontra guarida, uma vez que as provas colacionadas comprovam que o acusado ao ver que a vítima negou-se a entregar dinheiro, passou, imbuído de animus necandi, a golpear violentamente a cabeça da vítima (região letal) com pauladas no intento de assegurar a subtração do bem, assumindo, ao menos, o risco de produzir o resultado morte, que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Escorreita, portanto, a sentença que condenou o apelante pela prática de latrocínio tentado (art. 157, § 3o, inciso II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando nulidade referente ao reconhecimento pessoal realizado no curso do processo, bem como insuficiência de provas para sustentar a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a apreciação das teses recursais, quanto à insuficiência de provas para a condenação, bem como quanto à higidez da prova de reconhecimento pessoal, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, já assentou a Corte Superior que “a manutenção da condenação pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte, no sentido de que, se existentes outras provas válidas e independentes, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório. Precedentes.” (AgRg no AREsp 2.138.626/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 21/10/2022). Assim, além da incidência do referido enunciado 7 da Súmula do STJ, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.695.525/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe de 10/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012